Tribunal: TJMT
Processo: 1001105-47.2021.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001105-47.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOCIELI RODRIGUES MACEDO - CPF: 056.538.391-40 (APELADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), MOTOS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 32.950.875/0004-93 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (ASSISTENTE), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), JOCIELI RODRIGUES MACEDO - CPF: 056.538.391-40 (APELANTE), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENDA CASADA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL AFASTADO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Jociele Rodrigues Macedo e pela Administradora de Consórcio Nacional Honda contra sentença que reconheceu a prática de venda casada, condenando à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa Motos Mato Grosso Ltda. integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados à consumidora; e (ii) verificar se a cobrança de seguro na adesão ao consórcio configura venda casada e gera dever de indenizar/majorar valor por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do art. 34 do CDC, razão pela qual deve ser afastada a ilegitimidade passiva da empresa intermediadora.

4. Comprovada a cobrança de seguro sem opção efetiva de escolha pela consumidora, configura-se venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, impondo-se a restituição dos valores pagos indevidamente, de forma dobrada, à luz do art. 42, p.u., do mesmo diploma.

5. Inexistindo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante, o desconforto experimentado não ultrapassa os limites dos meros aborrecimentos cotidianos, razão pela qual se afasta a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos.
Parcial provimento
ao apelo da autora para
afastar a ilegitimidade passiva
da Motos Mato Grosso Ltda., reconhecendo sua responsabilidade solidária; e
parcial provimento
ao recurso da Administradora de Consórcio Nacional Honda para
excluir
a indenização por
danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
"1. Integram a cadeia de consumo, respondendo solidariamente pelos danos causados, todos os que participam da intermediação e execução do contrato de consórcio. 2. A cobrança de seguro sem opção real de escolha configura venda casada e enseja a restituição em dobro dos valores pagos. 3. A cobrança indevida de pequeno valor, sem prova de ofensa à dignidade, não gera dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e JOCIELI RODRIGUES MACEDO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do Oeste, MT, nos autos da “
Ação Indenizatória c/c Danos Morais”
proposta por
pela 2ª recorrente em face da administradora de consórcios

ora 1ª recorrente.

Prolatada a sentença (ID. 305353061):

“
III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

a) RECONHEÇO a ilegitimidade passiva da parte ré MOTOS MATO GROSSO LTDA;

b) CONDENO a parte ré ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

c) CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

PROCEDA-SE com a retificação do polo passivo de modo a excluir dele MOTOS MATO GROSSO LTDA.

Expeça-se alvará de levantamento e/ou certidão de crédito para pagamento dos honorários periciais, caso ainda não tenha sido feito.

Condeno a parte ré ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3º, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 305353066)
,
Administradora de Consórcio Nacional Honda
apresenta tese de reforma da sentença sob o argumento de regular contratação/adesão a opção do seguro, inexistindo qualquer imposição ou restrição à liberdade de escolha do consumidor.

Defende que a alegação de venda casada carece de fundamento fático e jurídico, pois segundo argumenta, a simples inclusão do seguro nas características do plano, sem qualquer imposição ou coação, não configura venda casada.

Aduz pela ausência de responsabilidade quanto aos valores do seguro, pois não aufere lucro com a contratação do serviço e todo valor é repassado à seguradora.

Combate a condenação por danos morais, que inexistente o dano e não demonstrado nos autos.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A
Jociele Rodrigues Macedo
em suas razões do recurso adesivo (ID. 305353070), suscita preliminar de legitimidade passiva ad causam da MOTOS MATO GROSSO LTDA.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença quanto a majoração dos danos morais. Pretende o aumento do valor para R$8.000,00.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença a manter no polo passiva da ação a empresa Motos Mato Grosso Ltda, além de majorar o valor indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID. 257723698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
Jociele Rodrigues Macedo
suscita preliminar de legitimidade passiva da empresa
Motos Mato Grosso Ltda.
, ao argumento de que a referida empresa integrou a cadeia de fornecimento, participando tanto da venda do consórcio quanto da entrega do produto.

No caso, tratando-se de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que compõem a cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme dispõe o artigo 34 do referido diploma legal.

Constata-se dos autos que a contratação do seguro foi realizada simultaneamente à venda da motocicleta à consumidora, tendo a empresa atuado como intermediadora do negócio, o qual, inclusive, foi reconhecido como venda casada.

Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis pelos eventuais danos causados ao adquirente/consumidor.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício: “(...) 2 - O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC. (...)” (N.U 1007613-16.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n)

Dessa forma,
acolho
a preliminar suscitada para
AFASTAR
a ilegitimidade passiva ad causam da empresa Motos Mato Grosso Ltda., devendo esta responder solidariamente pelos eventuais danos causados à consumidora.

Superada a preliminar, passo à análise e julgamento das razões de mérito recursal.

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Inicialmente, não há dúvida de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários. A Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º do diploma consumerista, diante da notória posição de desvantagem do consumidor, bem como não há que se falar em imutabilidade das cláusulas contratuais em razão do princípio do pacta sunt servanda.

Todavia, a aplicação do mencionado Código não significa conceder integralmente tudo o que o consumidor pleiteia, como se não houvesse contrato válido, outras normas aplicáveis à espécie e entendimento jurisprudencial consolidado.

À luz dos artigos 46 e 51, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas e inexigíveis as obrigações impostas sem o conhecimento prévio do consumidor, especialmente quando decorrentes de cláusulas abusivas e incompatíveis com a boa-fé e a equidade, como no caso dos autos.

Cumpre destacar que os termos e condições do contrato de intermediação firmado entre as partes afrontam não apenas o direito à informação, previsto nos artigos 6º, incisos III e IV, e 46 do CDC, mas também o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), cuja função é limitar o exercício dos direitos subjetivos das partes, prevenindo o abuso de direito.

No caso concreto, a parte autora aduz ter aderido a contrato de consórcio para aquisição de uma motocicleta Honda POP 110, administrado pela empresa Administradora de Consórcio Nacional Honda e intermediado pela Motos Mato Grosso Ltda.

Alega que, ao término do plano, efetuou o pagamento de valor significativamente superior ao da carta de crédito, além de ter sido cobrada, indevidamente, por “seguros” não solicitados, no valor mensal de R$ 6,15, totalizando R$ 166,05, quantia cuja restituição em dobro requer.

Postula, ainda, a devolução em dobro dos valores pagos a maior, inclusive quanto à diferença geral observada, bem como indenização por danos morais (Id. 54711961; 54711964).

As requeridas apresentaram contestação, sustentando a regularidade do contrato, a ciência da autora quanto às taxas, a legalidade das cobranças e a inexistência de danos morais ou de venda casada.

Em sentença, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados da autora, reconhecendo a existência de venda casada na contratação do seguro e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00

No caso em análise, verifica-se que a parte autora comprovou o desconto em sua conta bancária do valor referente ao “seguro”, no montante de R$ 6,15.

Embora exista termo assinado pela consumidora (Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio – ID 305352947), o contrato não contém cláusula destacada que indique, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa, tampouco há prova de que a autora tenha tido liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

As requeridas não demonstraram ter sido oferecida à autora a oportunidade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço de seguro de vida em grupo, especialmente porque o valor correspondente encontra-se embutido no contrato de adesão ao grupo de consórcio.

Assim, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a prática de “venda casada”, considerada conduta abusiva.

Cumpre frisar que a intenção da autora era contratar uma empresa administradora de grupo de consórcio, visando à aquisição de bem mediante autofinanciamento, e não um seguro. Ainda que não se proíba totalmente a previsão de contratação de seguro em contrato de adesão, não se admite a sua imposição compulsória.

A conduta da instituição financeira ao impor a contratação de determinado seguro revela-se abusiva e configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, além de suprimir do consumidor o direito de escolher a seguradora mais vantajosa no mercado.

Referida prática contraria os princípios basilares da legislação consumerista, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Por conseguinte, impõe-se a restituição dos valores pagos a tal título.

No que concerne ao dano moral pleiteado
, não merece amparo a pretensão inicial, uma vez que não restou demonstrado que houve má prestação de serviço inerente à aquisição de participação em consórcio.

Dos fatos narrados, não se deduz da causa de pedir efeitos prejudiciais de intensidade significativa ao normal estado mental da consumidora, a tal ponto de gerar o dever de indenizar.

Em que pese causar compreensível incômodo, a cobrança indevida não traz nenhuma repercussão emocional, externa, não atinge o prestígio social da parte e caracteriza aborrecimento da vida em sociedade, incapaz de ensejar reparação indenizatória.

Ora, constata-se que o indevido valor descontado sequer trouxe maiores prejuízos financeiros ou extrapatrimoniais à autora, visto que somente ao final do plano percebeu que teria pago por serviços não contratado.

Observa-se dos autos que inexiste prova de que a autora tenha sido exposta a situação vexatória e humilhante, prova que a esta incumbia, por se tratar de fato constitutivo do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO – CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEITADAS – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – TAXA DE ADESÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – ‘BIS IN IDEM’ POIS REMUNERAÇÃO ANTECIPADA PARA ADMINISTRAÇÃO DO GRUPO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – DEVIDA A COBRANÇA A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO – LIBERDADE DE ESTABELECIMENTO AINDA QUE EM PERCENTUAL SUPERIOR A 10% – TAXA DE PERMANÊNCIA – FALTA DE ESCLARECIMENTO ACERCA DO PERCENTUAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – COBRANÇA INDEVIDA – SEGURO – VENDA CASADA – RESTRIÇÃO ACERCA DA ESCOLHA DA SEGURADORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – CONTADO DA DATA DE CADA PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2 . Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento . 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. No caso, pelo contrário, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 5 . A teor do disposto na Súmula de n.º 538, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do artigo 33 da Lei de n.º 8.177/91 e da Circular de nº 2 .766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) e que, no caso, foi fixada em 20% (vinte por cento). 6. No que diz respeito a taxa de adesão, sua retenção não é devida por caracterizar ‘bis in idem’. Trata-se de forma de remuneração antecipada da administradora para a formação, organização e administração inicial do grupo de consórcio, de modo que faz parte da taxa de administração . 7. A cobrança da taxa de permanência sobre os valores não procurados é permitida para contratos firmados a partir da vigência da Lei nº 11.795/2008, e desde que expressamente prevista, nos termos do art. 35 da norma em comento, sendo cabível a incidência do encargo quando o plano é encerrado, o consumidor é regularmente notificado e fica inerte, gerando a obrigatoriedade da Administradora do consórcio em administrar os valores não resgatados . 8. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 9. O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo . Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1037781-30.2023.8 .11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Ainda que se admita o compreensível incômodo causado à autora em decorrência dos fatos alegados na inicial, verifica-se que o alegado desvio produtivo não restou minimamente demonstrado nos autos.

Registre-se que a tentativa de resolução do problema narrado não passou de acontecimento da vida moderna, não impossibilitando ou privando a autora de realizar suas atividades cotidianas, razão pela qual o pedido de indenização por dano moral com fundamento no desvio produtivo não merece amparo.

Nesse contexto, deve a r. sentença ser reformada, para excluir a condenação por danos morais.

Isto posto, conheço dos recursos para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora, para
afastar
a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Motos Mato Grosso Ltda., reconhecendo sua responsabilidade solidária pelos danos causados à consumidora;

2)
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao apelo da Administradora de Consórcio Nacional Honda, para excluir da condenação a indenização por danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025